Tribunal: STF
Processo: RHC 260628
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA PRESÍDIO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALEGADAS NULIDADES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 855.762, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA PRESÍDIO FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mantendo a transferência do agravante para presídio federal, determinada pelo juízo da execução penal. 



    2. A parte recorrente alega ausência de fundamentação idônea na decisão de transferência, violação ao princípio da isonomia e ao artigo 93, IX da Constituição Federal, além de contestar a alegação de periculosidade do apenado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de transferência do agravante para presídio federal carece de fundamentação idônea e se viola o princípio da isonomia e o artigo 93, IX da Constituição Federal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A decisão de transferência foi fundamentada em elementos concretos que indicam a periculosidade do agravante, sua liderança em organização criminosa e a necessidade de sua inclusão no Sistema Penitenciário Federal para resguardar a segurança pública. 



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a manutenção do preso em presídio federal não exige fato novo, bastando a persistência dos motivos que justificaram a transferência inicial. 



    6. A análise da persistência dos motivos que justificaram a transferência demanda incursão no conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A decisão de transferência de preso para presídio federal deve ser fundamentada em elementos concretos que indiquem a periculosidade do apenado. 2. A manutenção do preso em presídio federal não exige fato novo, bastando a persistência dos motivos que justificaram a transferência inicial. 3. A análise da persistência dos motivos que justificaram a transferência demanda incursão no conjunto fático-probatório, inviável na via do habeas corpus’.”



    Colhe-se dos autos que durante a execução da pena, o Juízo da Execução determinou a transferência do paciente para presídio de segurança máxima federal.



    Em sede de habeas corpus perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada. 



    O writ manejado perante o Superior Tribunal de Justiça foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa sustenta, em síntese, constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades e na transferência do paciente para presídio federal de segurança máxima.



    Narra que “o Paciente cumpriu sua pena em Unidade Prisional Federal, no período de 26 de agosto de 2011 até julho de 2020, ou seja, por 09 (nove) anos. Passados apenas 02 (dois) anos do seu retorno, foi surpreendido com a decisão ora combatida”. Argumenta não haver “nenhuma prática delitiva, nenhum inquérito instaurado ou ação penal distribuída, que possa levar a um entendimento de que o Paciente continue vinculado a organização criminosa ou exercendo liderança”. Ressalta ser evidente “que foi transferido pelos mesmos fatos que geraram a primeira transferência e que não mais persiste” e “que os mesmos fatos não podem ser objetos de novas transferências, sob pena de bis in idem”. Informa, ainda, a ocorrência de “única falta grave do paciente em todo período de sua custódia”. Arrazoa, também, “não se [tratar] de prorrogação da permanência e sim uma nova transferência imotivada e sem fundamentação contemporânea” e que, “se o Paciente em 2020 não teve seu prazo renovado (destacando que estava há quase 10 anos no sistema prisional federal), é porque restou evidenciado que não persistiam os motivos que ensejaram a transferência inicial, não sendo crível utilizar-se dos mesmos relatos que fundamentaram a transferência em 2011 e não mais estão presentes”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “O preço que se paga para que o Estado de direito não se transforme num regime totalitário, em matéria penal, é a prevalência, sempre e em qualquer circunstância, da segurança jurídica sobre o interesse público repressivo (mas não sobre a liberdade individual). Aceitar isso como um dado inerente à democracia e ao garantismo é considerar esse um preço aceitável a ser pago pela segurança obtida. (Ponderação de normas em matéria penal, Thiago Bottino do Amaral. 



    O Recorrente, está sob o risco eminente de cumprir uma longa pena, imposta em uma penitenciária federal, longe de sua família, sem ter concorrido para esta finalidade. tendo a decisão que fundamentou tal transferência, estar eivada de nulidade, visto que sua defesa foi amplamente impossibilitada pela não obediência em disposto legal. 



    Pelo exposto, o ora recorrente requer:



    1. Pelo conhecimento do presente writ; 



    2. Reconhecimento da ausência de situação de emergência, visto que os fatos narrados tiveram início em 2020. 



    3. Reconhecimento do cerceamento de defesa do Procedimento de transferência do Paciente para o Sistema Penitenciário Federal, tendo em vista a ausência da manifestação prévia do defensor, contrariando, dessa forma, o art. 5º, § 2º, da Lei 11.671/08, ocorrendo, por força dessa consequência, a nulidade do ato; 



    4. Reconhecimento da nulidade da decisão combatida por estar calcada em fundamentação per relationem, em especial por não individualizar o que seria a conduta do Paciente, se limitando a mencionar o documento apócrifo denominado Extrato de Segurança, faltando, assim, a adequada motivação; 



    5. Que seja reconhecida a ausência de individualização na decisão proferida em desfavor do Paciente, afrontando o artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal. 



    6. Que seja reconhecido o princípio da igualdade previsto no art. 5º, caput, da Constituição Federal, onde garante a igualdade de todos perante a lei, para anular a decisão por ferir a individualização, de igual forma foi reconhecido nas decisões proferidas para outros 09 (nove) Apenados. 



    7. transferência para o Sistema Penitenciário Estadual, tendo em vista que a argumentação constante no novo pedido de ingresso do Paciente no sistema federal formulado pela Secretaria de Estado da Segurança (repetição dos argumentos apresentados em 2011, quando da transferência) já fora valorada, sendo certo que, após o efetivo retorno do Paciente para uma das unidades prisionais do Estado do Rio de Janeiro (em 2020), não ocorrera nenhum fato de modo a culminar em nova remoção do Paciente ao cárcere federal.” 



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] A moldura fática do acórdão impugnado indica que há periculosidade concreta para a inclusão do preso no Sistema Penitenciário Federal. Confira-se o seguinte trecho do acórdão impugnado (fls. 51-101): [...]



    Conforme exposto na decisão agravada, verifica-se que houve fundamentação idônea na determinação da transferência do agravante para o presídio federal, tendo sido ressaltado que o apenado demonstra periculosidade e com histórico de faltas disciplinares. O acordão impugnado destacou que o convívio do apenado com outros elementos da mesma quadrilha pode gerar condições desfavoráveis do meio. Inclusive, foi mencionado que ele seria um dos líderes da organização criminosa do Comando Vermelho, estruturada para a prática de diversos crimes no Estado do Rio de Janeiro. 



    A jurisprudência dessa Corte entende que subsistindo os motivos que ensejaram a transferência do apenado ao estabelecimento prisional de segurança máxima, a manutenção do preso no Sistema Penitenciário Federal é a solução adequada para resguardar a segurança pública. Nesta esteira, precedentes deste Superior Tribunal de Justiça: [...]



    A Lei n. 11.671/2008 não exige, para fins de prorrogação da permanência do apenado em presídio federal, a ocorrência de fatos novos que autorizem a excepcional custódia, bastando que permaneçam mantidas as razões que justificaram a transferência ao Sistema Penitenciário Federal, como é o caso dos autos. 



    Inclusive, as instâncias ordinárias entenderam pela manutenção do preso no sistema federal de forma justificada, em razão da apontada ligação do agravante com a alta cúpula do Comando vermelho. Além disso, foi destacado que os relatórios da inteligência que subsidiaram a decisão de transferência expõe a atuação do agravante como uma das lideranças do tráfico de drogas do Estado do Rio de Janeiro, com destaque ao ‘capítulo atualidades’ no qual consta a ‘atuação do grupo criminoso a que o paciente pertence e continua 'vinculado' no presídio estadual onde cumpre pena’ (fl. 51).



    De mais a mais, a divergência quanto aos fatos que levaram à conclusão pela necessidade de inclusão do custodiado no Sistema Penitenciário Federal demanda incursão no conjunto fático-probatório a respeito do tema, inviável de ser efetuada em sede de habeas corpus. [...]”



    Na espécie, no tocante aos motivos que determinaram a transferência ou a manutenção do preso em presídio federal de segurança máxima, o Tribunal a quo consignou que “a moldura fática do acórdão impugnado indica que há periculosidade concreta para a inclusão do preso no Sistema Penitenciário Federal”, sendo certo que “a divergência quanto aos fatos que levaram à conclusão pela necessidade de inclusão do custodiado no Sistema Penitenciário Federal demanda incursão no conjunto fático-probatório a respeito do tema, inviável de ser efetuada em sede de habeas corpus”. 



    Deveras, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que o habeas corpus não é a seara adequada para a discussão quanto à efetiva necessidade, ou não, de transferência ou reingresso de preso para Presídio Federal de Segurança Máxima. Nessa linha, in verbis:



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Impetração dirigida contra decisão monocrática no âmbito do STJ. Inadmissibilidade. Permanência do preso em penitenciária federal de segurança máxima. Via inadequada para a discussão sobre a necessidade ou não da prorrogação do período de transferência. Alegação de ausência de fundamentação adequada para ensejar o deferimento da prorrogação do período de permanência do sentenciado em estabelecimento penal federal. Constrangimento ilegal não configurado. Agravo regimental não provido. 1. Consoante a Jurisprudência da Corte, “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 2. O habeas corpus não é a via adequada para revisitar decisão que determina o reingresso/permanência do preso em penitenciária federal de segurança máxima a fim de se verificar os fundamentos quanto à necessidade ou não da medida. 3. No caso, não há como ter-se como eivada de flagrante ilegalidade a decisão questionada, especialmente porque bem demonstrado o interesse da segurança pública na espécie, considerados o fatos de tratar-se de líder de organização criminosa cujo retorno ao sistema prisional estadual poderia ocasionar risco à ordem pública e de persistirem os motivos que ensejaram a medida. Não é o habeas corpus a via adequada para essa discussão. 4. Agravo regimental não provido. (HC 202.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/2/2022 - grifei) 



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu que, salvo nos casos de inidoneidade da fundamentação, o habeas corpus não é a via adequada para revisitar decisão que determina a transferência do preso a penitenciária federal de segurança máxima. 3. Agravo improvido. (HC 237.346-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 21/3/2024 - grifei)



    Habeas corpus. Processual Penal. Transferência temporária do paciente do Rio de Janeiro para a Prisão Federal de Catanduvas/PR. Alegação de ausência de fundamentação adequada, por parte do Juízo estadual, para ensejar o deferimento da prorrogação do período de permanência do sentenciado em estabelecimento penal federal. Constrangimento ilegal não configurado. Via inadequada para a discussão sobre a necessidade ou não da prorrogação do período de transferência. Habeas corpus denegado. 1. No caso, não há como ter-se como eivada de flagrante ilegalidade a decisão questionada, especialmente porque os fatos narrados nos autos são de extrema gravidade e demandam análise profunda do contexto em que se deu a transferência do paciente para o Presídio Federal de Catanduvas/PR, a fim de se verificar se é necessária, ou não, a permanência dele naquele presídio por mais algum tempo. Não é o habeas corpus a via adequada para essa discussão. 2. Habeas corpus denegado. (HC 119.061, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/12/2013)



    Habeas corpus. Processual penal. Transferência temporária do paciente do Rio de Janeiro para Prisão Federal em Catanduvas/PR. Mandado de segurança do Estado do Rio de Janeiro contra decisão que indeferiu o pedido de prorrogação da transferência. Liminar deferida para suspender os efeitos dessa decisão. Constrangimento ilegal não configurado. Via inadequada para discussão sobre a necessidade ou não da transferência. Habeas corpus parcialmente conhecido e denegado. 1. No caso, não há como ter-se como eivada de flagrante ilegalidade a decisão ora questionada, especialmente porque os fatos narrados nos autos são de extrema gravidade e demandam análise profunda do contexto em que se deu a transferência do paciente para o Presídio Federal no Estado do Paraná, a fim de verificar se é necessária, ou não, a permanência dele naquele presídio por mais algum tempo. Não é o habeas corpus a via adequada para tal discussão, sendo esta reservada e recomendada às vias ordinárias. 2. Não há litispendência entre o mandado de segurança impetrado na origem pelo Ministério Público e o impetrado pelo Estado do Rio de Janeiro. 'O pedido no primeiro Mandado se refere unicamente à atribuição de efeito suspensivo ao Agravo em execução. No segundo, o pedido é para fazer cessar os efeitos da decisão proferida em primeiro grau e a conseqüente permanência dos presos, no Presídio Federal de Catanduvas'. 3. No que concerne ao fundamento de que o paciente estaria preso indevidamente em Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), não pode este Supremo Tribunal Federal conhecer da matéria, sob pena de dupla supressão de instância, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça também não analisou tal fundamento porque a questão não foi submetida ao crivo da instância de origem. 4. Habeas corpus parcialmente conhecido e denegado. (HC 93.003, Primeira Turma, Rel. Min. Menezes Direito, DJ de 13/6/2008) 



    Ademais, no tocante à alegação de “que foi transferido pelos mesmos fatos que geraram a primeira transferência e que não mais persiste”, a Corte a quo registrou que “a Lei n. 11.671/2008 não exige, para fins de prorrogação da permanência do apenado em presídio federal, a ocorrência de fatos novos que autorizem a excepcional custódia, bastando que permaneçam mantidas as razões que justificaram a transferência ao Sistema Penitenciário Federal, como é o caso dos autos”, sedo certo que “as instâncias ordinárias entenderam pela manutenção do preso no sistema federal de forma justificada, em razão da apontada ligação do agravante com a alta cúpula do Comando vermelho. Além disso, foi destacado que os relatórios da inteligência que subsidiaram a decisão de transferência expõe a atuação do agravante como uma das lideranças do tráfico de drogas do Estado do Rio de Janeiro, com destaque ao ‘capítulo atualidades’ no qual consta a ‘atuação do grupo criminoso a que o paciente pertence e continua 'vinculado' no presídio estadual onde cumpre pena’”.



    Por oportuno, registro que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, não está em dissonância com a orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, menciono à guisa de exemplo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE INTEGRANTE DE DESTACADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CUSTODIADO EM PRESÍDIO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA, COM AMPARO NO ART. 3º DA LEI 11.671/2008 E NO ART. 3º DO DECRETO 6.877/2009. RENOVAÇÃO DO PRAZO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Nos termos da Lei 11.671/2008, serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública (art. 3º). O período de permanência será de até 3 (três) anos, renovável por iguais períodos, desde que haja nova e fundamentada decisão pelo juiz competente, para cada renovação de prazo (art. 10, §1º). 2. Revela-se idônea a decisão proferida pelo magistrado de origem, que, no interesse da segurança pública, determinou a permanência do paciente em presídio federal de segurança máxima. Sobressai o registro de que o custodiado é apontado como “membro com forte atuação na facção Primeiro Comando da Capital - PCC, com alto grau de periculosidade, notabilizando-se pelo cometimento de crimes com crueldade exagerada, sem qualquer piedade de suas vítimas”. 3. Os autos não apresentam hipóteses caracterizadoras de restrições abusivas ou arbitrárias que tenham afastado a justa e razoável compatibilização do direito de ir e vir com os demais direitos fundamentais da sociedade. 4. Conforme já decidiu esta CORTE, “Considerado o contexto no qual se insere o sistema carcerário brasileiro, com graves indisciplinas, fugas, rebeliões e prática de crimes por reclusos, o regime prisional em vigor nos presídios federais, embora rigoroso, constitui remédio amargo, mas necessário e válido” (HC 112650, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 30/10/2014). 5. Agravo Regimental a que nega provimento. (HC 200.405-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/6/2021)



    Noutro giro, em relação aos demais pleitos da defesa e alegações de nulidades, verifico que não houve manifestação do Tribunal a quo a respeito dos temas. 



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento destes pontos da impetração sem que a instância precedente tenha examinado esse aspecto do mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025Brasília



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente